Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ART.165-A CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS No 14.071/2020 E 14.229/2021. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam à nulidade do ato administrativo que a puniu com a suspensão do direito de dirigir, em razão do disposto no artigo 165-A do CTB.
2. Em suas razões recursais, sustenta a nulidade do auto de infração por ausência de descrição do modelo do etilômetro; nulidade da notificação enviada por não constar o código da infração e a data final do prazo para apresentação de defesa, ausência de processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, conforme determinado na Resolução do Contran no 723/208 e, em consequência, violação ao princípio da legalidade estrita. Argumenta, subsidiariamente, que o DETRAN/DF perdeu o direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois ultrapassou o prazo de 180 dias para a expedição da notificação previsto nas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021. Assim, requer a reforma da sentença para anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
3. Fato relevante. O recorrente foi autuado em 07/05/2022 pelo DETRAN/DF por recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB). Houve interposição de Recurso Administrativo para a JARI em 08/08/2022 (ID 72909817), negado em 30/03/2023 (ID 72909817 - Pág. 16). Em 12/04/2023, foi apresentado Recurso Administrativo para o CONTRANDIFE (ID 72909817 - Pág. 02), também com provimento negado em 06/07/2023 (ID 72909817 - Pág. 42). Consta ainda nos autos o requerimento de defesa escrita da parte autora quanto à imposição da penalidade de multa em 22/11/2024 (ID 72909810). Ainda, a parte autora ajuizou a demanda judicial em 27/01/2025 com pedido de suspensão do direito de dirigir até o trânsito em julgado da presente ação. Subsidiariamente, que fosse determinado o sobrestamento do processo administrativo n.o 00055-00063034/2022-10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem na análise: (i) da nulidade do auto de infração; (ii) da nulidade dos atos por não terem sido instaurados de forma concomitante; (iii) da decadência da penalidade concernente à suspensão do direito de dirigir, em virtude do transcurso do prazo legal para instauração do processo administrativo; e (iv) da nulidade da notificação enviada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A descrição do modelo do etilômetro, embora seja um requisito importante para autuações por dirigir sob influência de álcool (art. 165 do CTB), é irrelevante para a infração de recusa (art. 165-A). A conduta de recusa dispensa a necessidade de comprovação da eficiência do aparelho ou da sua calibração, pois a recusa por si só já é a infração.
6. Apesar de a Resolução CONTRAN no 723/2018 (art. 8o, I) prever processo único para aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir, a instauração de processos separados não implica, por si só, nulidade. A finalidade da norma é promover a celeridade processual e evitar recursos e revisões desnecessárias, não havendo previsão legal de invalidade para sua inobservância.
7. Importante destacar que o prazo para abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir difere dos prazos decadenciais para as notificações.
8. A Resolução no 723/2018 do Contran prevê em seu art. 24 os prazos prescricionais da ação punitiva, ou seja, a instauração do processo administrativo sujeita-se ao seguinte prazo: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; § 1o O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será: no caso do inciso I do art. 8o desta Resolução, a data da infração; (...) III - no caso do inciso II do art. 8o desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa”. Portanto, o prazo alegado não transcorreu, afastando-se a nulidade suscitada.
9. Quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, no que concerne aos prazos decadenciais introduzidos pelas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito, a notificação deve ser expedida em até 180 dias, contados da data de cometimento da infração, quando não tiver sido apresentada defesa, ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias. Esse prazo deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (art. 256, inc. III, CTB).
10. Na espécie, em razão da apresentação de defesa administrativa, o prazo para o envio da notificação de penalidade é de 360 dias, contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo que lhe deu causa (art. 282, §6o, inc. II, CTB).
11. O histórico processual demonstra que, ao ajuizar a demanda judicial solicitando o sobrestamento do processo administrativo, ainda pendente de conclusão, não havia expirado o prazo decadencial para expedição da notificação da penalidade relativa à suspensão do direito de dirigir.
12. Ademais, constata-se que foi observado o contraditório e a ampla defesa, além da ausência de prejuízo à parte ao exercer as defesas na esfera administrativa. Dessa forma, não há nulidade a ser declarada, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099.95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN no 723/2018, art.8, I, art. 24, Lei 14.071/2020, art. 24; Lei 14.229/2021; CTB, arts. 165-A, 282 e §6o.